Tribunal: TJSP
Processo: 1080732-83.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
COMPETÊNCIA – FUNDAÇÃO CASA – Agente de apoio socioeducativo – Regime celetista – Cobrança de valores decorrentes de vínculo empregatício – Competência da Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, inciso I, da CF, com redação determinada pela EC n.o 45/04– Sentença anulada de ofício – Remessa dos autos à Justiça Especializada do Trabalho.